Tribunal: TJBA
Processo: 0545624-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0545624-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LISBETE VIEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ.

O STJ firmou entendimento de que o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.

Outrossim, o art. 321 do CPC estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias.

Observo dos autos que a apelante fora intimada em maio/2015 para emendar a inicial e colacionar aos autos o competente termo de inventariança, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento liminar (art. 284, parágrafo único, do CPC)(id. 75158521). Não obstante, permaneceu inerte até a prolação da sentença, em agosto/2020, razão pela qual acertada a sentença extintiva.

Por fim, considerando que não houve angularização processual, inaplicável a súmula 240 do STJ.

Apelo
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0545624-12.2014.805.0001, em que figuram como Apelante
LISBETE VIEIRA DA SILVA
e
e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.